Tribunal: TJBA
Processo: 0511612-55.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511612-55.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OZIEL GOMES DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
NILTON DUTRA DE ALMEIDA

APELADO: IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR

Advogado(s)
:
JAIR TAVARES DA SILVA, BRUNO PECLY SILVEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENFEITORIAS. MÁ-FÉ CONFIGURADA DESDE O ESBULHO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Oziel Gomes de Andrade e Elias Flávio dos Reis Santos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse proposta pela Igreja Pentecostal Deus É Amor e afastou o pedido de indenização por benfeitorias. Os embargantes alegam omissão quanto à realização das benfeitorias em área distinta da descrita na inicial, o que, segundo sustentam, afastaria a má-fé e asseguraria o direito à indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar especificamente a alegação de que as benfeitorias foram realizadas em área distinta da indicada na exordial.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão relevante, pois o acórdão fixou que o esbulho possessório, ocorrido em março de 2016, configura a má-fé que qualifica toda a ocupação e todos os atos praticados em decorrência dela, independentemente da localização das obras, afastando o direito à indenização por quaisquer benfeitorias ou acessões posteriores.

4. O acórdão assentou, ainda, fundamento autônomo e igualmente suficiente: a ausência de comprovação das benfeitorias alegadas, o que, por si só, já afastaria o pedido indenizatório.

5. O que se verifica é a pretensão de rediscutir o mérito já apreciado, o que é incabível em sede de embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento estão restritas a obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
1. A má-fé reconhecida desde o esbulho possessório qualifica toda a ocupação e os atos dela decorrentes, afastando o direito à indenização por benfeitorias realizadas em qualquer porção do imóvel. 2. Não configura omissão passível de embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre argumento implicitamente resolvido pela ratio decidendi do acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.866.095/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 23.02.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0511612-55.2016.8.05.0274, em que figuram como embargantes OZIEL GOMES DE ANDRADE e outros e embargada, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA